Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-94.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006942-
94.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JAQUELINE
BARROS NOGUEIRA GONÇALVES, é apelado UNIVERSO EMPREENDIMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006942-94.2019.8.26.0477 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006942-94.2019.8.26.0477
COMARCA DE PRAIA GRANDE
APELANTE: JAQUELINE BARROS NOGUEIRA GONÇALVES
APELADO : UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
V O T O No 40364
Ação de cobrança de mensalidades escolares. Juros de mora e
multa contratuais incidentes. Honorários advocatícios e demais
consectários devidos pela ré em decorrência da sucumbência na
ação. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente ação
de cobrança de mensalidades escolares, em que a ré pede o afastamento da
multa e dos juros moratórios com fundamento nas tentativas de acordo não
acolhidas pela autora. Requer ainda que os consectários legais sejam afastados.
Recurso processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procedem as razões recursais.
As alegações de que a multa e os juros moratórios
contratuais são indevidos em razão das tentativas frustradas pela demandante de
formulação de acordo extrajudicial não procedem, seja pela falta de qualquer
prova neste sentido, seja até mesmo pela ausência de manifestação sobre a
proposta de transação formulada pela autora, apresentada em réplica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006942-94.2019.8.26.0477 -Voto no
3
resistência ao pedido inicial.
Os juros de mora e a multa contratual decorrem do
inadimplemento da ré em suas obrigações contratuais, nada havendo de abusivo
ou ilegal na sua incidência.
Os honorários advocatícios e as custas e despesas
processuais pela ré decorrem da procedência da demanda, incidindo ao
sucumbente por força dos dispositivos legais previstos no CPC.
A verba honorária será majorada para 15% sobre o valor da
condenação, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC,
considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator